Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES SUGERIDAS NO EXAME CRIMINOLÓGICA. DEMORA INJUSTIFICADA. INÉRCIA ESTATAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Reeducando condenado por feminicídio tentado.
2. Não se afigura razoável condicionar a permanência do condenado, de forma indefinida, no sistema prisional, à implementação das sugestões contidas em laudo criminológico elaborado há quase dois anos, sem quaisquer fatos concretos ocorridos durante a execução penal que apontem para a inaptidão do reeducando ao convívio social, sob pena de penalizá-lo pela inércia estatal. Precedentes.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.